Tribunal: TRF3
Processo: 5013269-13.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
622/1327)

5013269-13.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013269-13.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BARISON DE OLIVEIRA - SP278423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. EXPOSIÇÃO A TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. PERÍODO POSTERIOR A 06/03/1997. POSSIBILIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMA 534 DO STJ. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer, como especial, o período de 01/03/2000 a 02/08/2011 trabalhado na Companhia do Metropolitano de São Paulo, por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 154.299.293-9).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o presente feito deve ser sobrestado em razão da afetação da matéria ao Tema 1.209 do STF; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do período de 01/03/2000 a 02/08/2011 por exposição à eletricidade (tensão superior a 250 volts), após a edição do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

O Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225/RS) tem como objeto exclusivo o reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao risco, sendo inaplicável ao caso dos autos, que versa sobre exposição ao agente eletricidade. Ademais, o Tema foi apreciado em 18/02/2026 pelo Plenário Virtual do STF com rejeição da extensão a outras categorias.

O rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores tem caráter exemplificativo, conforme tese firmada no Tema 534 do STJ, sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts mesmo após 06/03/1997, quando devidamente comprovada por meio de PPP subscrito por responsável técnico habilitado.

O PPP emitido em 30/01/2019 (ID. 159761099 – pág. 1/2) comprova a exposição habitual da parte autora a tensão elétrica superior a 250 volts no período de 01/03/2000 a 02/08/2011, com indicação de responsável técnico, não havendo prova em contrário produzida pela autarquia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.209 do STF, que versa sobre o reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao risco, não impõe o sobrestamento de feitos que discutem a especialidade por exposição à eletricidade, dado se tratar de controvérsia distinta. 2. O rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts após 06/03/1997, desde que comprovada a habitualidade da exposição por documento técnico idôneo."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; art. 1.021, §2o, do CPC; item 1.1.8 do Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: Tema 534 do STJ; Tema 1.209 do STF; Súmula n. 198 do TFR; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (STJ); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5017654-04.2019.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013269-13.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BARISON DE OLIVEIRA - SP278423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 26 de setembro de 2019, na qual a parte autora postula averbação de período trabalhado, o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais e revisão do RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O Juiz da 9a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 19 de novembro de 2020, condenando o INSS: a) a averbar o período de 17/09/1973 a 04/08/1975; e b) a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição, NB 42/154.299.293-9, desde a DER, observada a prescrição quinquenal, com valores atualizados e corrigidos monetariamente, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Em razão da sucumbência recíproca, o INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, sobre o valor das parcelas vencidas, apuradas até a sentença, observada a Súmula 111 do STJ; e a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, sobre metade do valor atualizado da causa.

Sobreveio apelação da parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 17/05/2021, a qual foi monocraticamente julgada e PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer as atividades exercidas no intervalo de 01/03/2000 a 02/08/2011 como especiais e condenar o INSS a revisar o RMI do benefício da parte autora, NB 154.299.293-9, desde a DER, observada a prescrição quinquenal.

O INSS interpõe agravo interno (ID. 357161742 – pág. 1/9) sustentando, em síntese: (i) necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225/RS), que trata do reconhecimento de atividades de risco como especiais; e (ii) no mérito, impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade por exposição ao agente eletricidade (periculosidade) após 06/03/1997, em razão da exclusão deste agente do rol de agentes nocivos pelo Decreto no 2.172/1997, sustentando que tal rol é exaustivo.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer as atividades exercidas no intervalo de 01/03/2000 a 02/08/2011 como especiais e determinar a revisão do benefício NB 154.299.293-9.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De início, o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo INSS, com fundamento no Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225/RS), não merece acolhimento.

Isso porque a controvérsia analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.209 limita-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, fundamentada na exposição ao risco, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019. Trata-se, portanto, de questão distinta da controvérsia submetida à apreciação neste feito, que versa sobre o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente eletricidade (tensão superior a 250 volts), fundada no caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores.

Ademais, o Tema 1.209 foi apreciado no Plenário Virtual da Suprema Corte em 18/02/2026, ocasião em que foi rejeitada a extensão de sua aplicabilidade a outras categorias profissionais que não a de vigilante. Dessa forma, não há fundamento para o sobrestamento pretendido.

Rejeita-se, portanto, o pedido de suspensão do processo.

No mérito, a decisão monocrática recorrida dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo. De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada os aspectos controvertidos, conforme se observa dos seguintes trechos:

"A eletricidade é arrolada como agente perigoso no item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64 [...] A despeito de não haver previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, tampouco no Anexo II do Decreto no 83.080/1979 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997. Ademais, a Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 (campo 'radiações') da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 permitem reconhecer a natureza nociva do agente eletricidade. [...] Destarte, após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial."

"Quanto à exposição à eletricidade, o PPP registra que o autor esteve sujeito a tensão elétrica superior a 250 volts durante todo o período de 01/03/2000 a 02/08/2011. A exposição a esse agente, ainda que de forma eventual, caracteriza situação de risco à integridade física do trabalhador, visto que, mesmo que esporádico, o contato pode resultar em acidentes graves ou fatais. Por esse motivo, o exercício de atividade com exposição à eletricidade, ainda que não contínua, é suficiente para justificar o reconhecimento da periculosidade e, por consequência, o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria, nos termos da legislação previdenciária vigente." (PPP emitido em 30/01/2019 – ID. 159761099 – pág. 1/2)

Com efeito, o entendimento consagrado nesta 9a Turma e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 534, é no sentido de que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador têm caráter exemplificativo, podendo ser reconhecida a especialidade sempre que o labor seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições prejudiciais ao obreiro.

O argumento do INSS de que o rol do art. 58 da Lei no 8.213/91 e dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 é exaustivo não encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. Ao revés, trata-se de entendimento isolado da autarquia, que não se sustenta diante da construção jurisprudencial sedimentada.

Acrescente-se que, no caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID. 159761099 – pág. 1/2) comprova a exposição habitual da parte autora à tensão elétrica superior a 250 volts no período de 01/03/2000 a 02/08/2011, documento subscrito por responsável técnico identificado, não havendo qualquer elemento probatório em contrário produzido pela autarquia.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. EXPOSIÇÃO A TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. PERÍODO POSTERIOR A 06/03/1997. POSSIBILIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMA 534 DO STJ. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer, como especial, o período de 01/03/2000 a 02/08/2011 trabalhado na Companhia do Metropolitano de São Paulo, por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 154.299.293-9).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o presente feito deve ser sobrestado em razão da afetação da matéria ao Tema 1.209 do STF; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do período de 01/03/2000 a 02/08/2011 por exposição à eletricidade (tensão superior a 250 volts), após a edição do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

O Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225/RS) tem como objeto exclusivo o reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao risco, sendo inaplicável ao caso dos autos, que versa sobre exposição ao agente eletricidade. Ademais, o Tema foi apreciado em 18/02/2026 pelo Plenário Virtual do STF com rejeição da extensão a outras categorias.

O rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores tem caráter exemplificativo, conforme tese firmada no Tema 534 do STJ, sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts mesmo após 06/03/1997, quando devidamente comprovada por meio de PPP subscrito por responsável técnico habilitado.

O PPP emitido em 30/01/2019 (ID. 159761099 – pág. 1/2) comprova a exposição habitual da parte autora a tensão elétrica superior a 250 volts no período de 01/03/2000 a 02/08/2011, com indicação de responsável técnico, não havendo prova em contrário produzida pela autarquia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.209 do STF, que versa sobre o reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao risco, não impõe o sobrestamento de feitos que discutem a especialidade por exposição à eletricidade, dado se tratar de controvérsia distinta. 2. O rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts após 06/03/1997, desde que comprovada a habitualidade da exposição por documento técnico idôneo."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; art. 1.021, §2o, do CPC; item 1.1.8 do Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: Tema 534 do STJ; Tema 1.209 do STF; Súmula n. 198 do TFR; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (STJ); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5017654-04.2019.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão